Tribunal: TJMT
Processo: 1030098-10.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030098-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GLEICIANE FERNANDES MEZA - CPF: 013.461.711-81 (APELANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES –
DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA) – CULPA DA CONSUMIDORA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A documentação carreada para os autos comprova
que o serviço já havia sido restabelecido antes da propositura da demanda, bem como de que a demora decorreu por culpa da própria consumidora, pois na data em que os funcionários da Recorrida compareceram no local, não puderam ter acesso ao hidrômetro, uma vez que na frente do cavelete foram colocados 02 bags de areia. Sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 1030098-10.2021.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Gleiciane Fernandes Meza
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Capital que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face da empresa
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
.

A Apelante alega que faz jus à indenização por dano moral porque, depois de firmado o acordo de parcelamento do débito e quitado o valor da entrada, a Apelada não cumpriu com sua obrigação, pois não restabeleceu o fornecimento de água no prazo de 24h (vinte e quatro horas), o qual foi realizado somente depois da determinação do Juiz singular, sob pena de multa.

Aduz que a demora causou prejuízo de ordem moral, que dá ensejo à indenização pretendida.

Pugna que a Recorrida seja condenada ao pagamento da verba indenizatória no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e aos honorários de sucumbência de 20% (vinte por cento).

Contrarrazões no Id. 140619439.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 06 de dezembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a Ação foi ajuizada sob a tese de que a Apelada demorou para restabelecer o fornecimento de água da residência da Apelante que, há muito, estava suspenso.

Na petição inicial, a Recorrente alegou que firmou acordo com a Recorrida, parcelou o débito dos anos de 2012 a 2015, pagou o valor da entrada; contudo, a Concessionária não restabeleceu o serviço no prazo de 24h (vinte e quatro horas), e esse fato acarretou dano moral indenizável.

Sem maiores delongas,
não há motivo para a reforma da sentença, uma vez que com a Contestação a Recorrida trouxe provas de que o serviço já havia sido restabelecido antes da propositura da demanda, bem como de que a demora decorreu por culpa da própria consumidora, pois na data em que seus funcionários compareceram no local não puderam ter acesso ao hidrômetro, pois na frente do cavelete foram colocados 02 bags de areia (trouxe fotografias para comprovar o alegado – Ids. 140619415 e seguintes).

É importante relembrar que a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é absoluta, haja vista que as presunções dela decorrentes, para que aplicáveis, devem estar escoradas em indício mínimo de existência do elemento cujo ônus probatório o consumidor pretende ver dispensado, exigindo-se, sempre, a presença de verossimilhança das alegações, sob pena de se acolher teses infundadas.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“a pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito”
. (AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

Ou seja, ainda que a Julgadora
a quo
tenha invertido o ônus da prova, a Recorrente deveria ter demonstrado minimamente a existência do fato constitutivo do seu direito, conforme determina o artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu
.

Portanto, diante da documentação carreada para os autos pela Recorrida, que logrou êxito em desconstituir o direito alegado pela Apelante (art. 373, II, CPC) é imperiosa a manutenção da sentença.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da causa, com a regra prevista no artigo 98, § 3.o, da Lei de Ritos, porque a Apelante é beneficiária da gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023